Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ILEGALIDADES NÃO DETECTADAS DE PLANO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO RECUSADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para trancamento de inquérito policial apurando suposto crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Paciente preso em flagrante após denúncia anônima, tendo sido posteriormente indiciado e denunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidades na coleta de provas aptas a justificar o trancamento da persecução penal; e (ii) se não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da alegada atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de inquérito policial ou ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal.
4. A denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos, pode justificar a abordagem policial, especialmente em situações de fundada suspeita.
5. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade impede o reconhecimento, de plano, da atipicidade da conduta ou da nulidade da investigação.
6. A ausência de prova pré-constituída de ilegalidade manifesta inviabiliza a concessão da ordem.
7. A formalização de acordo de não persecução penal exige confissão, nos termos do art. 28-A do CPP, não havendo direito subjetivo do paciente à sua celebração.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.